Tribunal: TJBA
Processo: 8008459-63.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8008459-63.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE IBICUI

Advogado(s)
:
TARCILO JOSE ARAUJO FARIAS

AGRAVADO: ADILMA OLIVEIRA MORAES LEAL

Advogado(s)
:
PAULO DE TASSIO COSTA DE ABREU, NIVIA SANTOS ARAUJO, VINICIUS SANTOS BRITO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. VEDADO O DEFERIMENTO DE LIMINAR CONTRA A FAZENDA PÚBLICA QUE IMPORTE NO EXAURIMENTO DO OBJETO DA AÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto pelo Município de Ibicuí contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar o pagamento da diferença salarial de servidora pública, com base na Portaria MEC nº 61/2024, referente ao Piso Nacional do Magistério.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se à possibilidade de concessão de tutela provisória contra a Fazenda Pública para pagamento imediato de diferenças salariais de servidora do magistério.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/92, é vedada a concessão de medida liminar que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação, especialmente quando implicar aumento de vencimentos de servidor público.

4. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça têm jurisprudência consolidada sobre a impossibilidade de concessão de tutela antecipada que resulte em majoração de despesa pública, salvo nas hipóteses expressamente previstas em lei.

5. Não estão presentes os requisitos do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
, pois a agravada já recebe remuneração base e eventual diferença salarial pode ser paga retroativamente ao final do processo, caso reconhecido o direito.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido.

Tese de julgamento: "É vedada a concessão de medida liminar contra a Fazenda Pública que importe no pagamento antecipado de diferença salarial de servidor público, em razão da restrição imposta pelo art. 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/92."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.437/92, art. 1º, § 3º; Lei nº 9.494/97, art. 2º; CPC/2015, art. 300.Jurisprudência relevante citada: STF, ADC nº 4; STJ, AgInt no AREsp nº 785.407/RJ; TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 80001811020248050000.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8008459-63.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE IBICUI e como apelada ADILMA OLIVEIRA MORAES LEAL.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.